Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-67.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017128-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 195.615.471-04 (ADVOGADO), ELIS CONTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 00.887.714/0001-63 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1017128-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELIS CONTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Elis Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda - ME
,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, nos autos do agravo de instrumento oposto pela Recorrente, que indeferiu a liminar para determinar a suspensão/retirada da inscrição do seu nome junto a cadastro de devedores do fisco do Estado do Mato Grosso.

Sustenta que, a decisão merece reforma, pois não há o que se falar em notas fiscais inidôneas,
que as mercadorias estavam sendo transportadas sem destino próprio ou até mesmo na falta do termo de remessa, visto que todas as mercadorias estavam acompanhadas de notas fiscais devidamente registradas, foi provado a destinação de toda a mercadoria por meio do contrato de obra da agravante e houve a correção no lançamento da nota nº 33095 para o endereço de entrega na cidade de Sapezal.

Esclarece que, constam duas grandes ilegalidades no termo de autuação, qual seja a cobrança do referido ICMS e a multa exorbitante de quase três vezes maior que o próprio tributo, além da inscrição
INDEVIDA
do nome da agravante do cadastro da dívida ativa estadual.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para determinar a suspensão/retirada da inscrição do nome da requerente junto a cadastro de devedores do fisco do Estado do Mato Grosso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 146866321).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 18 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Elis Construções, Terraplanagem e Transporte Ltda - ME
,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, nos autos do agravo de instrumento oposto pela Recorrente, que indeferiu a liminar para determinar a suspensão/retirada da inscrição do seu nome junto a cadastro de devedores do fisco do Estado do Mato Grosso.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão da Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão da liminar para que seja suspensa sua inscrição junto ao cadastro de devedores do fisco do Estado do Mato Grosso; que seja suspensa qualquer cobrança referente a esse tributo; e a proibição de sua inclusão no Cadastro da Dívida Ativa do Estado do Mato Grosso, ao argumento de que não é devedora do ICMS.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) inexiste prova em contrário, até o momento, relativa ao cumprimento da obrigação acessória, qual seja, de emitir nota fiscal idônea vinculada ao transporte. A obrigação principal, por sua vez, referente ao ICMS, tributo que, em tese, não incide sobre a operação objeto dos autos, carece de maiores perquirições, já que a autora não trouxe aos autos documentos que consubstanciam os materiais transportados e a execução do suposto contrato, destinação esta imprescindível para caracterização da hipótese de não incidência em tela.

Portanto, ante ausência de prova inequívoca ou de indícios aptos a demonstrar a probabilidade do direito, tampouco existindo qualquer garantia do juízo, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores das medidas liminares pleiteadas, razão pela qual indefiro-as.

Contra a decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi a liminar vindicada.

Consoante exposto na decisão recorrida, analisando os documentos acostados, verifica-se do TAD nº 1149562-0 que a Recorrente teve suas mercadorias apreendidas por estarem
sem notas fiscais vinculadas.

A propósito, confira-se o teor do documento:

(...) OBSERVA-SE TRATAR DE OPERAÇÃO ACOBERTADA COM DIVERSOS DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEO
S, DANFE NºS. 33095, 1907, 1886, 73741, 180498 E 117884 PELO FATO DESTES DANFES NÃO CONTER OS DADOS NECESSÁRIOS E OBRIGATÓRIOS PARA A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO, DE ENTRADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, BEM COMO
NÃO SER OS DOCUMENTOS FISCAIS REGULARMENTE EXIGIDO PARA A OPERAÇÃO DE FATO REALIZADA
(...).

PENALIDADES: Artigo 47-E, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998
. [Destaquei]

O aludido artigo 47-E da Lei 7.098/98 dispõe:

Art. 47-E.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(
...)

III -
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:
(...) [Destaquei]

Veja-se da leitura acima que, diferentemente do alegado pela Recorrente, não houve a cobrança do ICMS como forma de coação para liberação das mercadorias, mas, sim, de multa, pelo descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de emissão de documentos fiscais.

Com efeito, no tocante à obrigação à emissão de notas fiscais, imperioso mencionar que, a obrigação de natureza acessória deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal, qual seja, recolhimento do tributo - em razão do reconhecimento da não incidência do imposto, em observância à disposição do artigo 113, § 2º, do CTN,
in verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(...)

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

2.
A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9º, § 2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97).

3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág: 186). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. EMPRESA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. AUTONÔMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
A obrigação acessória estabelecida pelo fisco, de apresentar Declaração Eletrônica de Serviços, independe da existência da obrigação principal, sendo ambas autônomas
- Ainda que não haja ISSQN próprio devido ou retido na fonte a recolher no Município de Belo Horizonte, se a empresa se localiza em Belo Horizonte, a obrigação de apresentação da declaração eletrônica de serviços permanece, nos termos do art. 5º da legislação municipal competente, qual seja, a Lei nº 14.837/12, que define as regras para o preenchimento e transmissão da declaração eletrônica de serviços.

(TJ-MG - AC: 10024121709174001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 19/9/2019, Data de Publicação: 30/9/2019). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022